Tribunal: TJDFT
Processo: 0768380-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0768380-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DOERING ZAMPROGNA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente no pedido de anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso, aduz como razões para a reforma da sentença a ausência de notificação da infração de trânsito nos termos determinados pelo artigo 282 §4o do CTB e Súmula 312/STJ, de modo que configurada afronta ao contraditório e ampla defesa, sendo que inexiste elemento probatório a atestar que foi notificado da penalidade. Adiante, destaca que o aparelho de medição pode detectar odores de produtos com álcool diversos da “bebida alcoólica”, não existindo certeza de que possam detectar a embriaguez, até porque sequer há maiores detalhes sobre o aparelho utilizado na abordagem e respectiva certificação pelo Inmetro. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, junta aos autos somente o comprovante de pagamento das custas processuais, no valor de R$ 81,92 (ID 47656531). Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial. Formulou pedido de gratuidade de justiça mas o pagamento das custas processuais impede a análise de tal pedido ante a incompatibilidade. Ademais o recorrente reside em área nobre da capital e possui veículo avaliado em mais de R$ 100.000,00. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC". No presente caso, somente foi apresentado o comprovante de pagamento (ID 47656531) das custas processuais, sem as respectivas guias tampouco comprovado o recolhimento do preparo recursal. Portanto, considerando que o recorrente deixou de trazer documentos idôneos a comprovar a hipossuficiência e inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo do preparo, o recurso é deserto. Diante do exposto, o recurso inominado do autor não deve ser conhecido em razão da deserção, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021, visto que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator